Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD. CONTA CORRENTE. DEPÓSITO DE SALÁRIO. PROVA INEXISTENTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. É admissível a penhora de salário da parte devedora para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que o valores não comprometam a subsistência dela e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do C. STJ.
2. Ainda que a importância bloqueada, por meio do Sistema BACENJUD, tenha recaído sobre valores provenientes de verbas salariais da parte devedora, fato não comprovado, a constrição não compromete a dignidade da pessoa devedora e de sua família, considerando a remuneração mensal do executado. Afastada a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15.
3. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.